Tribunal: TJSP
Processo: 2001347-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Gratuidade Processual – Decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita – Posterior anexação de documentos comprovando a hipossuficiência com a concessão do benefício, nos autos principais – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.